Tribunal: TJPA
Processo: 0805537-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805537-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDICLEISON CARDOSO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU A INCAPACIDADE DA CASA PENAL EM DAR O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE – DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO DA COVID-19
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública).

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, comprovando a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo resta evidenciado, em razão de restar apurado que o paciente é integrante de facção criminosa (comando vermelho), que atua na cidade interiorana de Igarapé Miri, com a difusão do delito de Tráfico de Entorpecentes local, sendo ainda destacado pelo Juízo
a quo
que o paciente já fora condenado por tráfico de drogas e ainda responde a outras três ações penais por crime da mesma natureza.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO:
Não assiste razão ao impetrante neste aspecto, já que não comprovou nos autos que a Casa Penal não seja capaz de dar a devida atenção à situação de saúde psiquiátrica do paciente.

3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19:
De igual modo, não merece prosperar tal alegação, quando o impetrante sequer comprova que o paciente pertence a qualquer dos grupos de risco da Covid-19.

Cumpre salientar que, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) tem adotado medidas rigorosas de prevenção e combate ao COVID-19 nas casas penais, de modo a resguardar a saúde tanto dos custodiados quanto dos profissionais do sistema carcerário.

Assim, também nesse aspecto não há o que se falar em configuração de qualquer constrangimento ilegal.

4 - ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0805537-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
NICOLAS MALCHER PEDROSA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA.

PACIENTE:
EDICLEISON CARDOSO CASTRO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
NICOLAS MALCHER PEDROSA
, em favor de

EDICLEISON CARDOSO CASTRO
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
.

Afirma o impetrante que no ano 2018 foi instaurado procedimento investigativo nesta Comarca - nº 524/2018.00001-1, denominada “Operação Vento Norte”, com o intuito de investigar suposta atuação de facções criminosas (Comando Vermelho – CV e outras) no tráfico de entorpecentes no município de Igarapé-Miri e demais localidades na região do Baixo Tocantins.

Aduz que no bojo da investigação foram concedidas medidas de afastamento do sigilo telefônico dos investigados, extração de dados pessoais de aparelhos celulares e quebra de sigilo bancário de diversos indivíduos, cabe ressaltar que nenhuma destas medidas recaiu sobre o paciente e ele nem mesmo aparece como interlocutor em nenhuma das ligações.

Assevera que por meio destes materiais obtidos, foi confeccionado Relatório de Inteligência Policial que indicava o paciente como suposto integrante de rede de tráfico de drogas na cidade, atribuindo a ele a função de “soldado polivalente” por supostamente armazenar drogas e praticar assaltos na cidade.

Ao apresentar o referido relatório à autoridade judicial, o Sr. Delegado de Polícia apresentou nos autos do processo 0001587-29.2020.8.14.0022 (inteiro teor dos autos em anexo), pedido de busca e apreensão e prisão preventiva do paciente por indicar, supostamente, haver indícios de autoria e materialidade na conduta do paciente pela prática dos delitos tipificado no art. 33 (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico) da lei 11.343/2006.

Aponta que a prisão do paciente é ilegal pois informa que o mesmo foi identificado como comerciante e estoquista de entorpecentes simplesmente pelo fato da Autoridade Policial ter apontado em interceptações telefônicas terceiros se referindo a “Kekete” (suposta alcunha do paciente) como fornecedor de drogas.

Afirma que não há, no âmbito da investigação, além destas interceptações telefônicas de terceiros atribuindo ao paciente condutas criminosas, qualquer indício que o paciente comercialize, use ou ofereça drogas, ou até mesmo disponibilize sua residência para prática de tais atos e que não há no processo qualquer interceptação telefônica envolvendo o paciente, qualquer prova audiovisual que coloque o paciente conduzindo as condutas imputadas a eles. Portanto, a conclusão do delegado de que o paciente seria um traficante não passa de SUPOSIÇÃO.

Por fim, aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva contidos no art. 312 do CPP; predicados pessoais favoráveis; situação de pandemia viral (COVID-19) se mostrando necessária a concessão de prisão domiciliar; alega ainda a necessidade de prisão domiciliar para tratamento psiquiátrico.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Inicialmente os autos foram distribuídos para Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que está atualmente no gozo de férias no período de 01 a 30/06/2021.

O feito foi redistribuído para relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar que informou a minha prevenção em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 08072136220208140000. (ID. 5417710).

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5422496)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 5440254):

“(...)

Honrado em cumprimentá-lo, atendendo a solicitação feita nos autos de
Habeas Corpus nº 0805537-45.2021.8.14.0000
, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura dentre os denunciados
EDICLEISON CARDOSO CASTRO
, registrado sob o n° 0001587-29.2020.8.14.0022, incurso às penas dos art.33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos inquisitoriais anexos a investigação da 01ª etapa, denominada Núcleo 01, referentes à Operação “VENTO NORTE, os quais noticiam a atuação de denunciados, dentre os quais o paciente, na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes. A fim de comprovar o envolvimento dos investigados na prática de tráfico de drogas, foram realizados além de levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário e de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas para a realização da “Operação Vento Norte”, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos.

A Denúncia foi oferecida em 16.12.2020 (id 22027974) e recebida em 18.12.2020 (id 22083525).

Em 13.01.2021, houve Pedido de Revogação da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas ou Prisão Domiciliar em favor do paciente, sob a alegação de não estarem presentes os motivos da prisão preventiva, ter residência fixa, ocupação lícita e que fosse estendido o benefício de revogação de prisão e substituição por medidas cautelares concedido a Sandenilson Almeida Alves (id 2406799).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (id 22535654).

Houve decisão em 04.05.2021 (id 26343013) negando o pedido, sob a alegação de que para a extensão de benefício concedido a corréu exige que o acusado esteja na mesma condição fático-processual daqueles que já obtiveram o benefício (STJ, RHC 106.161/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) e, no caso concreto, haveriam indícios de que o acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO estaria realizando o tráfico de drogas na cidade, e participando ativamente no fortalecimento e na execução de ações do grupo criminoso ligado à facção “comando vermelho”, situação que diverge do corréu apontado como paradigma. Além disso, alegou também que o acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO já fora condenado por tráfico de drogas (processo nº 0000741-21.2010.8.14.0022), e ainda responderia a outras ações penais por crime da mesma natureza (processo nº 0004325-97.2014.8.14.0022, processo nº 0000896-77.2008.8.14.0022 e processo nº 0002749- 83.2010.8.14.0008.

Os autos se encontram atualmente em fase de resposta à acusação. (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5611097)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a extensão de benefício concedido a corréu, pois o mesmo não preenchia as condições do caso paradigma, bem como em razão de permanecerem hígidos os motivos da decretação de sua prisão preventiva (ID n. 5412183):

“(...) No tocante ao pedido extensão de benefício concedido a corréu, verifica-se que, de acordo com o art.580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício concedido a corréu exige que o acusado esteja na mesma condição fático-processual daqueles que já obtiveram o benefício (STJ, RHC 106.161/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

No caso concreto, há indícios de que o acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO atuaria não só realizando o tráfico de drogas na cidade, como também participaria ativamente no fortalecimento e na execução de ações do grupo criminoso ligado à facção “comando vermelho”, situação que diverge do corréu apontado como paradigma.

Além disso, o acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO já fora condenado por tráfico de drogas(processo nº 0000741-21.2010.8.14.0022), e ainda responde a outras ações penais por crime da mesma natureza(processo nº 0004325-97.2014.8.14.0022, processo nº 0000896-77.2008.8.14.0022 e processo nº 0002749-83.2010.8.14.0008), o que representa risco de reiteração delitiva, situação diferente do corréu apresentado como paradigma, razão pela qual a extensão do benefício concedido ao corréu supramencionado é indevida (...)”.

Transcrevo ainda, na parte que interessa, a decisão que anteriormente indeferiu a revogação da prisão preventiva, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
, ante a permanência dos requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva (ID n. 5440255):

“(...) Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022(medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

(...)

Em relação ao acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade, praticando tarefas de revenda e armazenamento de entorpecente em seu setor, conforme se observa da transcrição de fls. 127/130.

(...)

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

(...)

Observe-se também que o acusado EDICLEISON CARDOSO CASTRO já fora condenado por tráfico de drogas (processo nº 0000741-21.2010.8.14.0022), e ainda responde a outras ações penais por crime da mesma natureza (processo nº 0004325-97.2014.8.14.0022, processo nº 0000896-77.2008.8.14.0022 e processo nº 0002749-83.2010.8.14.0008), o que representa risco de reiteração delitiva (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública).

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, comprovando a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo resta evidenciado, em razão de restar apurado que o paciente é integrante de facção criminosa (comando vermelho), que atua na cidade interiorana de Igarapé Miri, com a difusão do delito de Tráfico de Entorpecentes local, sendo ainda destacado pelo Juízo
a quo
que o paciente já fora condenado por tráfico de drogas e ainda responde a outras três ações penais por crime da mesma natureza.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

Não assiste razão ao impetrante neste aspecto, já que não comprovou nos autos que a Casa Penal não seja capaz de dar a devida atenção à situação de saúde psiquiátrica do paciente.

DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19

De igual modo, não merece prosperar tal alegação, quando o impetrante sequer comprova que o paciente pertence a qualquer dos grupos de risco da Covid-19.

Cumpre salientar que, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) tem adotado medidas rigorosas de prevenção e combate ao COVID-19 nas casas penais, de modo a resguardar a saúde tanto dos custodiados quanto dos profissionais do sistema carcerário.

Assim, também nesse aspecto não há o que se falar em configuração de qualquer constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/07/2021